Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-19.2015.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante alega que o acórdão padece de omissão, na medida em que teria deixado de apreciar a tese da ocorrência de caso fortuito no presente caso. Afirma que o acórdão não teria se debruçado acerca da previsão contratual expressa – cláusula 7.2 – de dilação do prazo na ocorrência de caso fortuito (no caso, escassez de mão de obra para realização do acabamento). Assim, defende a ausência de culpa de sua parte quanto ao atraso na entrega do imóvel. Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que seja prequestionada a questão e sanada a omissão indicada.
3. Não lhe assiste razão.
4. Em primeiro lugar, não há falar em omissão pela ausência de análise da previsão contida na cláusula 7.2 do contrato, inclusive porque apenas agora esse argumento foi trazido pela parte, o que configura inovação recursal. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Diante disso, impõe-se o conhecimento meramente parcial dos embargos opostos. Embargos parcialmente conhecidos.
5. Ademais, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:
“[...] 5. Atraso na entrega do imóvel. A escassez de mão de obra especializada, a alta dos preços e/ou a falta dos materiais de obra, assim como eventual burocracia para autorização e liberação do empreendimento (demora na expedição da carta de habite-se e/ou outros entraves administrativos), não configuram casos fortuitos ou fatos de terceiro capazes de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil. Caracterizam-se, pois, como fortuitos internos.”. (grifou-se)
6. Se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
10. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
11. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados.